Tribunal: TJBA
Processo: 8068677-91.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança Coletivo
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-11-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO n.
8068677-91.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seção Cível de Direito Público

EMBARGANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

EMBARGADO:
ASSOCIACAO DE POLICIAIS E BOMBEIROS E DE SEUS FAMILIARES DO ESTADO DA BAHIA - ASPRA-BA

Advogado(s)
:

LUCIANA CARVALHO LEAL, JEOAS NASCIMENTO DOS SANTOS

MK5

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO – DECISÃO EXTRA PETITA IDENTIFICADA – ADEQUAÇÃO DO DISPOSITIVO AOS LIMITES DA LIDE PARA LIMITAR A CONCESSÃO DA SEGURANÇA À MAJORAÇÃO DA CET PARA OS ASSOCIADOS QUE RECEBAM PROVENTOS CALCULADOS SOBRE A PATENTE DE TENENTE E A REFERIDA GRATIFICAÇÃO EM PERCENTUAL MENOR – AFASTANDO A IMPLANTAÇÃO DA GRATIFICAÇÃO PORQUE NÃO REQUERIDA – EXECUÇÃO QUE PODERÁ SER REALIZADA EM QUALQUER COMARCA DO ESTADO DE ACORDO COM A RESIDÊNCIA DO EXEQUENTE – VEDADA A EXECUÇÃO EM COMARCA PERTENCENTE A OUTRO ESTADO DA FEDERAÇÃO – EMBARGOS ACOLHIDOS EM PARTE

1. A
Associação impetrante
ingressou com a ação mandamental requerendo concessão da segurança para majoração da CET de seus associados inativados com cálculos de proventos sob a patente de 1º Tenente para o percentual de 125% (cento e vinte e cinco por cento), com pagamento de valores retroativos desde a data da impetração.

2. Constou do dispositivo do acórdão, entretanto, o termo implantação da referida gratificação, ultrapassando os limites do pedido e tornando a decisão extra petita, merecendo reparos.

3. Já o local da execução, por força do entendimento fixado pelo STF no julgamento da ADI 5737/STF, deve ficar adstrito às Comarcas que compõem o Estado da Bahia, sem possibilidade de ajuizamento em outras unidades da federação.

4. Não se sustenta, entretanto, o pleito para que todas sejam ajuizadas na Capital do Estado, devendo ser respeitada a comarca de residência do exequente.

5. Embargos de declaração acolhidos em parte, p
ara reconhecer extra petita a decisão por contemplar a implantação da CET quando o pedido era só de majoração e para limitar a competência para execução do julgado, passando o dispositivo a conter o seguinte conteúdo:

“
5. Conclusão
:

Do exposto é que voto por
CONCEDER
EM PARTE
SEGURANÇA

para deferir
aos Associados da parte impetrante listados no ID
90070889,
que tenham seus proventos calculados sobre a patente de 1º Tenente,
que recebam a
Gratificação por Condições Especiais de Trabalho – GCET,
em percentual menor, majoração do mesmo para o
percentual
de 125% (cento e vinte e cinco por cento), com pagamento de valores retroativos desde a impetração.

As
execuções referentes ao objeto do julgado devem ser manejadas,
após o trânsito em julgado,
junto ao Juiz de Primeiro Grau, em uma das Varas com competência para julgamento de matérias afeitas à Fazenda Pública
pertencentes ao Tribunal de Justiça do Estado da Bahia
, sendo o foro estabelecido no domicílio da parte exequente de acordo com a lista colacionada no ID 90070889.

Para o cálculo dos valores retroativos, os juros de mora e da correção monetária incidirão, uma única vez, até o efetivo pagamento, o índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia - SELIC, acumulado mensalmente, nos termos do art. 3º da Emenda Constitucional nº 113/2021.

Valores por ventura recebidos ao mesmo título durante o período de cálculo do retroativo deverão ser abatidos no momento dos cálculos.
”

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8068677-91.2024.8.05.0000
, em que figuram como apelante
ASSOCIACAO DE POLICIAIS E BOMBEIROS E DE SEUS FAMILIARES DO ESTADO DA BAHIA - ASPRA-BA
e como apelada
SECRETARIO DE ADMINISTRAÇAO DO ESTADO DA BAHIA e outros
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Seção Cível de Direito Público
do Estado da Bahia,
por
CONHECER
e

ACOLHER
EM PARTE

o
s embargos de declaração,
com efeitos infringentes
, nos termos do voto do relator.

Salvador, 6 de Novembro de 2025.